Tribunal: TJDFT
Processo: 0748201-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748201-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS RODRIGUES PINHO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Marcos Rodrigues Pinho opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 53875455), que, para fins de admissibilidade do presente recurso, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Em suas razões recursais (ID 54289141), o embargante aponta a existência de omissão no decisum. Alega que não foi considerado outros descontos compulsórios existentes em sua remuneração, que interferem substancialmente na sua renda, quais sejam: (i) acordo de não persecução penal homologado nos autos n. 0709975-40.2022.8.07.0009, (ii) o pagamento de pensão alimentícia à sua outra filha e (iii) a penhora salarial deferida nos autos de origem. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento da omissão apontada, concedendo-lhes efeitos infringentes para deferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, não se verifica no decisum embargado omissão no tocante ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, exclusivamente, para fins de admissibilidade do presente agravo de instrumento. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento impugnado transcrito a seguir (ID 53343241), ad litteris: Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos, excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Na espécie, constata-se que o agravante é agente da Polícia Civil do Distrito Federal e aufere rendimentos brutos de aproximadamente R$13.838,76 (treze mil oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos). Descontados os valores referentes à contribuição previdenciária, ao imposto de renda e à pensão alimentícia, seu vencimento é em torno de R$10.000,00 (dez mil reais) - ID 53777150. Ainda que abatidos outros descontos compulsórios, como os decorrentes de pensão alimentícia e decisões judiciais, o agravante recebe quantia superior a 5 (cinco) salários mínimos (ID 53777150). Portanto, o valor de sua remuneração afasta, nesta fase recursal, a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão da gratuidade de justiça. Cumpre salientar que o benefício foi negado tão somente nesta esfera recursal, com fulcro nas informações e documentos trazidos pelo agravante (IDs 53777150 e 53777151), após intimação específica para tanto (ID 53343241). Ou seja, no momento da interposição do recurso, o recorrente não fazia jus ao benefício pleiteado e, portanto, deve recolher o preparo, conforme determinado ao ID 53875455. A arguição posterior de fatos novos que alteram a sua situação financeira deve ser alegada, primeiramente, na origem, oportunizando o contraditório e evitando-se a supressão de instância. Ademais, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeitos ex tunc e eventual concessão do benefício com suporte em fatos novos que alteraram a situação financeira da parte não conduz à modificação da decisão anterior que determinou o pagamento do preparo recursal com base nos valores recebidos à época. De qualquer forma, diga-se, por pertinente, acerca dos novos fatos apresentados, que o acordo de não persecução penal com contraprestação pecuniária em parcela única pactuado pelo agravante na esfera criminal não altera a sua situação financeira e que o compromisso de pagamento de nova pensão alimentícia se refere a verbas salarias futuras, que não impedem o recolhimento do preparo neste momento. Ainda, quanto à determinação de penhora do seu salário para o pagamento de dívidas contratuais, salienta-se que constitui o objeto do presente recurso e não há decisão definitiva acerca do assunto. Nesse contexto não se verifica a existência de omissão na decisão proferida, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça tão somente para fins de admissibilidade do presente agravo de instrumento, com base nos documentos existentes. Frise-se que não há falar em vício no decisum embargado apenas porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como o embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que o recorrente demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conceder o benefício da gratuidade de justiça para fins de admissibilidade do presente recurso, determinando-se, em consequência, o recolhimento do preparo recursal. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC e conforme determinado na decisão embargada de ID 53875455, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora